Tribunal: TJPA
Processo: 0028924-54.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0028924-54.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA, CLEMERSON FERREIRA BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 22633627 – OMISSÃO DA ANALISE DA PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 244-B, DO ECA – ACOLHIMENTO.
Verifica-se que a pena aplicada aos apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, disposto artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fora de 01 (um) ano de reclusão, o qual pelo artigo 109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia, ocorrido dia 24/01/2020 (ID 19944578/19944579) e a publicação da sentença condenatória dia 08/02/2024 (ID 19944775), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, deve ser extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao referido crime, tipificado no artigo 244- B, do ECA. Ressalta-se que o artigo 119, do Código Penal, determina que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, devendo ser mantida a pena somente em relação ao crime de roubo qualificado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e acolher o presente, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

PAULO GABRIEL BARROS DA SILVEIRA E CLEMERSON FERREIRA BARBOSA,
por meio da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão de ID n°
22633627
desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0028924-54.2019.8.14.0401.

Alegam os embargantes que foram condenados a pena de 01 (um) anos de reclusão pelo crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, o qual prescreve em 04 (quatro) anos.

Sustentam que entre o recebimento da denúncia dia 24/01/2024 e a prolação da sentença condenatória em 08/02/2024, transcorreu o referido lapso temporal, pelo que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 107, IV c/c artigos 109, V, 110, §1° e 119, todos do Código Penal (ID 22683004).

A Procuradoria de Justiça (ID 22945065), manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, opostos em favor de Paulo Gabriel Barros da Silveira e Clemerson Ferreira Barbosa, para que haja o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B, do ECA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na sua modalidade retroativa.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Da análise do Acórdão ora impugnado, verifica-se assistir razão à Defensoria Pública, vez que a pena aplicada aos apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, disposto artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fora de 01 (um) ano de reclusão, o qual pelo artigo 109, V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia, ocorrido dia 24/01/2020 (ID 19944578/19944579) e a publicação da sentença condenatória dia 08/02/2024 (ID 19944775), transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, motivo pelo qual deve ser extinta a punibilidade dos apelantes em relação ao referido crime, tipificado no artigo 244- B, do ECA.

Ressalta-se que o artigo 119, do Código Penal, determina que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Portanto, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menores, nos termos dos artigos 107, 107, IV c/c 109, V, 110, §1° e 119, todos do Código Penal, permanecendo apenas a condenação pelo crime de roubo qualificado e mantendo a pena em relação a ele.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e acolho o presente, para reconhecer a extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição, em relação apenas ao crime disposto no artigo 244-B, do ECA.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 26/11/2024